Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1018414-932018.8.11.0041
Embargante : GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE e outros
Embargado: MULTIPLIC FOMENTO MERCATIL EIRELLI- EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido infringente (id 66760453) opostos por GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE e outros, com fundamento no art. 1.022, do CPC, contra a decisão que deu seguimento ao recurso especial em razão de possível divergência jurisprudencial com relação a possibilidade de regresso na caso de garantia de existência do crédito em contrato de faturização (id 65733999).
Em síntese, a Embargante argue que a decisão padece de omissão, arguindo que a discussão nos autos jamais envolveu a alegação de “duplicatas frias” e que as alegações da parte Embargada são “falácias”, na medida em que o assunto sequer foi discutido no apelo.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos e, por conseguinte, se negue seguimento ao recurso.
Recurso tempestivo (id 66760468).
Instada, a parte Embagada não apresentou manifestação (id 69373450).
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência de omissão, ao argumento de que no apelo não foi abordada a matéria envolvendo a alegação de emissão de “duplicatas frias” de modo que a questão não é passível de discussão no recurso excepcional. Sem razão!
Explico. Compulsando os autos, a decisão não comporta qualquer alegação de vício na medida em que deu seguimento do Recurso Especial observou possível divergência jurisprudencial em relação à possibilidade de regresso com relação a garantia da existência do crédito, independentemente da solvência da dívida, o que revela a inexistência de omissão e revela inconformismo da Embargante.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALLEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS ABUSIVOS E ILEGAIS ARBITRADOS NO JUÍZO A QUO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO DA PREFEITURA E PARTICULAR, OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS E SEQUELAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 30.000,00). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar, uma vez analisando o tema de desproporcionalidade da condenação em relação ao dano, sobre os juros abusivos e ilegais arbitrados no Juízo a quo.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1111570/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII